Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702672-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ERCILIA MARIA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Tendo em visa que o Agravante é o estado de Goiás, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator